Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão concluiu pela desnecessidade de expedição de ofício às fintechs ante a inclusão das mesmas nas inovações na pesquisa do SISBAJUD.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.